Tribunal: TJPA
Processo: 0815935-80.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815935-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: TAYNA DO NASCIMENTO FRANCA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

FRAUDE ELETRÔNICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. NÃO OCORRÊNCIA
. PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS.
GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Concessão da prisão preventiva do paciente em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do CPB.

3. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando se revelarem insuficientes para impedir a continuidade delitiva.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0815935-80.2023.8.14.0000

PACIENTE: TAYNA DO NASCIMENTO FRANCA

IMPETRANTE: ANTONIO EDSON GERMANO DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

PROCESSO REFERÊNCIA: N.º 0816603-12.2023.8.14.0401

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por ANTONIO EDSON GERMANO DE SOUSA, OAB/CE 48.010, em favor da paciente TAYNA DO NASCIMENTO FRANÇA, apontando como autoridade coatora a 1ª VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM, nos autos do processo nº 0816603-12.2023.8.14.0401.

O impetrante alega em suma que a paciente, juntamente com outros envolvidos, foi representada pela autoridade policial, com base no IPL nº 00614/2023.100026-9, com o pedido de prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, §2º - A (Fraude Eletrônica), 288 (Organização Criminosa) e 307 (Falsa Identidade), todos do Código Penal.

Registra que não existe no caso em tela, elementos concretos que demonstrem ser a liberdade da paciente um risco a Ordem Pública, a Instrução Criminal e/ou Aplicação da Lei Penal, posto que a Autoridade Coatora teria se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a segregação cautelar da liberdade da Paciente.

Aduz que há ilegalidade no indeferimento do pedido de liberdade provisória, pois não há fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Infere que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis a ensejar a sua liberdade.

Desta feita, requer a medida liminar para que seja concedida a ordem de soltura da paciente. No mérito requer a confirmação da liminar.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à Autoridade Coatora e posterior manifestação do Ministério Público.

As informações foram prestadas na data de 24.10.2023, por meio do Documento de Id 16630456.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada ou mantida como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal.

Quanto ao primeiro requisito observa-se com base nos elementos juntados nos autos que há indícios de autoria e materialidade, estando ambos embasados no Inquérito Policial 00614/2023.100026-9, depoimento das testemunhas, ofícios remetidos às instituições financeiras, comprovantes de transferência bancária, prontuários civis do Estado do Ceará.

Assim, encontram-se presentes os requisitos do
fumus comissi delicti.

Na espécie, resta também demonstrado o “periculum libertatis”, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão da paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade. Vejamos trechos da sentença que manteve a prisão preventiva do ora paciente:

“(...) No presente caso, verifica-se a necessidade de decretar a custódia dos representados acima apontados, em razão de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar: fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria do delito através do farto conjunto fático probatório presente na representação. Desta feita, o modus operandi perpetrado pelos requeridos justifica a necessidade de suas prisões preventivas, diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que eles, em tese, teriam utilizado o nome de um membro do Poder Judiciário (Desembargador) em benefício de cunho patrimonial para o recebimento de precatórios, sendo elemento suficiente para a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum libertatis. Outrossim, destaque-se que o decreto prisional se justifica em razão da gravidade concreta das condutas imputadas aos representados, haja vista que, segundo consta dos autos investigatórios, estes teriam se associado a outros agentes para a prática de crimes de estelionato, consistentes em golpes bancários. Com efeito, a censurabilidade acentuada das condutas, representada pelo planejamento dos crimes, pelo modus operandi sofisticado – deslocamento entre estados, utilização de falsa identidade, utilização de foto da vítima e a pesquisa de dados pessoais em processos judiciais, evidencia a real periculosidade dos representados e, por consequência, a inaptidão para responderem ao processo em liberdade, diante dos riscos que as suas liberdades representam para a garantia da ordem pública

(...) Acentue-se que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018). De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão. Assim, faz-se necessária a prisão dos representados a fim de assegurar a ordem pública. Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP. Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, narra-se a prática de conduta criminosa descrevendo gravidade considerável, além de ficar demonstrado que os investigados em liberdade estão propícios ao cometimento de práticas de delitivas da mesma natureza ou de maior gravidade. Em tempo, consigne-se a presente medida se encontra albergada pela contemporaneidade exigida pela norma legal. Diante do exposto, DEFIRO os pedidos da Autoridade Policial, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de WANDERSON COSTA ARAUJO, CPF: 622.455.643-16, endereço: Rua Pau Brasil, Condomínio 2, Bloco 7, nº 160, Apt 02, Bairro: Prefeito José Walter, Fortaleza-CE, CEP: 60748-067. Ou Rua Cedro, cond. 1, Bloco 12, 160, bairro Prefeito José Walter, Fortaleza- CE; TAYNA DO NASCIMENTO FRANÇA, CPF: 082.290.293-18, endereço: Rua9. Nº 580, CEP: 61900000, bairro: Novo Maracanaú; CAMILA PEREIRA MIRANDA, CPF: 062.713.903-58, endereço: R8, 1385,casa B, Antônio Justa, Maracanaú. CEP: 61903-220, e FRANCISCA JULIANA MACIEL, CPF 031.555.883-06, endereço: RuaEuclidesCosta Barros, 109, Antônia Justa, Maracanau-CE, CEP: 61903-150 ou SãoJosé,642, Vila, CEP: 61932-670, com arrimo nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal (...)”.

A prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta da suplicante, através da gravidade concreta do delito e da periculosidade da agente.

De fato, a gravidade concreta e a periculosidade estão bem caracterizadas no modus operandi da conduta, onde os relatos apontam que os infratores teriam se utilizado do nome de um membro do Poder Judiciário (Desembargador) em benefício de cunho patrimonial para o recebimento de precatórios, aplicando diversos golpes em pessoas que no intuito de receber um benefício repassavam dinheiro a eles, gerando grave lesão patrimonial nas vítimas.

Ressalte-se que como bem colocado pela autoridade coatora, trata-se de delito praticado com sofisticação, através do deslocamento entre estados, utilizando-se de falsa identidade, bem como de foto da vítima e pesquisa de dados pessoais em processos judiciais. O que revelou a gravidade concreta e periculosidade dos criminosos.

O procedimento administrativo descreveu que a paciente está supostamente envolvida nos ilícitos, havendo outras transações em que comprovam a parceria dela com outro acusado, com transferência dos valores advindos da prática delituosa, entre suas contas.

Nossos Tribunais Superiores possuem vasta jurisprudência no sentido de manter a custódia preventiva quando presentes a gravidade concreta e a periculosidade.

Vejamos o que nos consigna nossa jurisprudência pátria:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RHC: 214595 PR 0035706-21.2022.3.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/06/2022).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. MERO APONTAMENTO SOBRE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. RECURSO PROVIDO. 1. O decreto prisional carece de fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. No caso, a decisão singular não apontou dados concretos, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a respaldar a restrição da liberdade do paciente. Ainda, não apontou elementos concretos, colhidos da conduta imputada, que demonstrassem a periculosidade do acusado e a real imprescindibilidade da medida. Além disso, não individualizou a necessidade da medida em relação ao recorrente, ressaltando apenas os elementos abstratos necessários para a decretação da medida cautelar extrema. 3. Recurso provido para revogar o decreto prisional do recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada, ou da aplicação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. (STJ - RHC: 87704 RJ 2017/0187039-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017).

O fato da paciente ser pessoa supostamente humilde, sem renda, estudante e com dificuldades, não se mostra argumento consistente a afastar a medida extrema.

Desta forma, não assiste razão ao impetrante em afirmar que não haveria fundamentação concreta para a decretação da medida segregacionista. Tão pouco que o decreto preventivo foi baseado unicamente em uma chave pix no CPF da paciente, eis que os documentos mostram sua ligação com os demais infratores na prática delitiva.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu nossos Tribunais Superiores, nestes termos:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da decretação da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. A prisão foi decretada em decorrência da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal, uma vez que, segundo consta dos elementos informativos dos autos, o ora paciente empreendeu fuga após a prática do crime, permanecendo foragido até o momento, e porque "reiteradas são as práticas desta espécie de delito pelo acusado, como denota-se de todo o processado", circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 5. A alegação de que "nunca houve uma tentativa válida de citação antes da precipitada expedição do edital de citação" não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância. 6. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (STJ - HC: 500528 SC 2019/0084560-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019).

Ante ao exposto, em consonância com o Ministério Público, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
denego
a ordem impetrada, nos termos do fundamento acima exposto.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 01/12/2023